Tribunal: TJSP
Processo: 1000626-62.2023.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Apelação – Ação revisional de contrato de crédito – Pretendida a substituição da taxa de juros do contrato pela taxa média de mercado do Bacen – Operação financeira que configura crédito pessoal e não consignado – Incidência das Súmulas 596 do STF e 382 e 530 do STJ – Recurso manifestamente infundado – Litigância de má-fé reconhecida com imposição da multa processual - Decisão confirmada

Ementa:
Apelação – Ação revisional de contrato de crédito – Pretendida a substituição da taxa de juros do contrato pela taxa média de mercado do Bacen – Operação financeira que configura crédito pessoal e não consignado – Incidência das Súmulas 596 do STF e 382 e 530 do STJ – Recurso manifestamente infundado – Litigância de má-fé reconhecida com imposição da multa processual - Decisão confirmada – Recurso desprovido.